Tribunal: STF
Processo: Ext 893
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-17
Data de publicação: 2004-12-17

Ementa:
EMENTA: Extradição. 2. Inexistência de tratado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da
Alemanha. 3. Processamento do pedido de acordo com a Lei nº 6.815,
de 19 de agosto de 1980. Requisitos formais atendidos. 4. Extradição
 fundada em ordem de prisão preventiva expedida pelo Tribunal de
Primeira Instância de Stuttgart, Alemanha, por fraude qualificada.
5. Dupla tipicidade: correspondência do ato delituoso nas leis
brasileira e alemã. 6. Inocorrência de prescrição. 7. Extraditando
processado no Brasil, por motivo diverso do pleito extradicional,
por infração penal punível com pena privativa de liberdade. 8.
Poderá o Presidente da República, atendendo a razões de conveniência
 ao interesse nacional, ordenar a imediata efetivação da extradição,
 apesar do processo penal instaurado, ou, até mesmo, se tiver
ocorrido condenação (art. 67 e art. 89, in fine, Lei nº 6.815/80).
9. Bens apreendidos pela Polícia Federal em poder do extraditando,
quando de sua prisão preventiva, deverão ser entregues ao Estado
requerente. 10. Ressalvada, entretanto, a reserva de quantia
suficiente para que se satisfaçam os créditos pretendidos nos autos.
 Artigo 92 da Lei 6.815/80. 11. Delegação de competência ao Juízo da
 Seção Judiciária do Rio Grande do Norte para decidir sobre os
pedidos de pagamento das dívidas do extraditando no Brasil.
12.Extradição deferida. 13. Decisão unânime